Tribunal: TJPA
Processo: 0811862-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811862-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: KAILAINE FERREIRA DEL SANT

AGRAVADO: CLAUDIA SILVA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0811862-65.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: XINGUARA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: KAILAINE FERREIRA DELSANT

ADVOGADO: FRANCIELLY GOMES SANTANA MAIA – OAB/PA 35.973

AGRAVADO: CLÁUDIA SILVA QUEIROZ

ADVOGADOS:

PALMEIRA & LOBATO ADVOGADOS – OAB/PA 479, JOEL CARVALHO LOBATO – OAB/MG 93.927, A. AURÉLIO P.PACHECO – OAB/PA 165.535 E ADRIANA CUNHA F. DE CARVALHO – OAB/PA 28.096-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL RURAL. MEAÇÃO DE BEM PARTILHADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Kailaine Ferreira Delsant contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, que deferiu tutela provisória para suspender os efeitos do contrato de cessão de direitos e obrigações firmado entre Fredesvindo Queiroz Capuzzo e a Agravante, referente à Fazenda Descoberta. A decisão impugnada fundamentou-se na existência de meação do imóvel rural em favor da Agravada, Cláudia Silva Queiroz, em decorrência de partilha de bens determinada em ação de divórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a meação da Agravada sobre o imóvel rural impede a cessão de direitos realizada entre o cedente e a Agravante; (ii) estabelecer se a alienação do imóvel teve o propósito de fraudar a partilha de bens determinada na ação de divórcio; e (iii) verificar se há necessidade de dilação probatória para análise da posse da Agravante e da legalidade do processo de titulação junto ao INCRA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Agravada detém direito de meação sobre o imóvel rural, conforme decisão transitada em julgado na ação de divórcio, o que se sobrepõe à cessão de direitos firmada entre Fredesvindo Queiroz Capuzzo e a Agravante.

4.

A alienação do imóvel em questão, em tese, tem o propósito de fraudar a partilha de bens determinada judicialmente, justificando a suspensão do contrato até a análise definitiva da questão.

5.

A necessidade de delimitação da área supostamente abandonada e a comprovação de posse da Agravante demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento.

6.

A extinção do direito aquisitivo do domínio sobre o imóvel depende de manifestação da União, o que não ocorreu no presente caso.

7.

A alegação de posse mansa, pacífica e de boa-fé da Agravante deve ser demonstrada no juízo de origem, pois exige instrução probatória aprofundada.

8.

A decadência do direito da Agravada em pleitear a anulação da cessão de direitos deve ser analisada no processo principal, considerando sua relação com o cumprimento de sentença na ação de divórcio.

9.

A legalidade do processo de titulação da área rural junto ao INCRA deve ser debatida com a participação da União, o que deve ocorrer no juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A meação do imóvel rural reconhecida em ação de divórcio se sobrepõe a contratos de cessão de direitos firmados unilateralmente por um dos ex-cônjuges.

2.

A alienação de bem objeto de partilha judicial pode configurar fraude à execução, justificando a suspensão dos efeitos do negócio jurídico.

3.

Questões relativas à posse, boa-fé na aquisição e legalidade da titulação de imóvel rural demandam dilação probatória e devem ser analisadas no juízo de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Código Civil, art. 1.725.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1955997, 0721718-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3ª Turma Cível, j. 05/12/2024, DJe 22/01/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811862-65.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: XINGUARA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: KAILAINE FERREIRA DELSANT

ADVOGADO: FRANCIELLY GOMES SANTANA MAIA – OAB/PA 35.973

AGRAVADO: CLÁUDIA SILVA QUEIROZ

ADVOGADOS:

PALMEIRA & LOBATO ADVOGADOS – OAB/PA 479, JOEL CARVALHO LOBATO – OAB/MG 93.927, A. AURÉLIO P.PACHECO – OAB/PA 165.535 E ADRIANA CUNHA F. DE CARVALHO – OAB/PA 28.096-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

KAILAINE FERREIRA DELSANT
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

2ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Xinguara -Pará, que deferiu a tutela provisória “
para suspender cautelarmente os efeitos do "CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES" (ID 85171904 - pág. 25), negócio datado de 29.04.2020, que tem como cedente Fredesvindo Queiroz Capuzzo e como cessionária Kailaine Ferreira Del Sant, cujo objeto é a cessão de direitos referentes à Fazenda Descoberta.”(PJe ID 15287212, páginas 2-5).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-área rural cedida pela União ao senhor Fredesvindo Queiroz Capuzzo para fins de reforma agrária e regularização fundiária, cujo abandono ensejou o descumprimento do contrato de cessão de uso e a extinção do direito aquisitivo do domínio;

- ocupação da área rural pela Agravante

mediante posse mansa, pacífica e ininterrupta faz mais de 04(quatro) anos, validando o Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações feito com Fredesvindo Capuzzo, que recebeu a indenização das benfeitorias na ordem
superior a R$ 748.882,00(setecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais), os quais depositados na conta bancária de seu

filho,
afastando o direito de meação de
CLÁUDIA SILVA QUEIROZ;

-
aquisição do imóvel feita de boa-fé eis desconhecer o litígio familiar entre
Fredesvindo Capuzzo e a Agravada;

- decadência do direto de
CLÁUDIA SILVA QUEIROZ
em pleitear a anulação da cessão de direitos e obrigações sobre

o imóvel rural

dado o esgotamento do lapso decadencial bienal e

- legalidade do processo de titulação da área rural feita pela Agravante junto ao INCRA.

E, ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão objurgada

e o provimento integral das razões recursais. ( PJe ID 15287206, página 18).

Na relatoria

do Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. ( PJe ID 15817059,páginas 1-3).

À minha relatoria em 27.09.2023, após redistribuição.

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 16250074, páginas 1-19).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0811862-65.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: XINGUARA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: KAILAINE FERREIRA DELSANT

ADVOGADO: FRANCIELLY GOMES SANTANA MAIA – OAB/PA 35.973

AGRAVADO: CLÁUDIA SILVA QUEIROZ

ADVOGADOS:

PALMEIRA & LOBATO ADVOGADOS – OAB/PA 479, JOEL CARVALHO LOBATO – OAB/MG 93.927, A. AURÉLIO P.PACHECO – OAB/PA 165.535 E ADRIANA CUNHA F. DE CARVALHO – OAB/PA 28.096-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

A declaração da validade do negócio jurídico – Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações da área rural denominada Fazenda Descoberto - realizada entre Fredesvindo Queiroz Capuzzo(cedente) e Kailaine Ferreira Del Sant(cessionário) assenta o propósito recursal.

Inicio o exame da matéria a partir da sentença prolatada nos autos do processo n. 0003123-53.2014.814.0065, figurando

Fredesvindo Queiroz Capuzzo e Cláudia Silva Queiroz como litigantes em disputa familiarista envolvendo partilha de bens.

Eis a parte dispositiva:

III- DISPOSITIVO

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO, EM PARTE, PROCEDENTE o pedido proposto na presente AÇÃO DE DIVÓRCIO ajuizada por CLÁUDIA SILVA QUEIROZ, qualificada, contra FREDESVINDO QUEIROZ

CAPUZZO, qualificado, para, confirmando a guarda já fixada, o direito de visitas, assim como a extinção do vínculo matrimonial, determinar a meação dos seguintes bens:

1.

Veículo Car/Reboque/C Aberta,R/Milton Brasília

Ca, 2011/2012, marrom e

2.

Veículo GM BLAZER Advantage 08/09;

3.

Capital social da empresa CERÂMICA MONTANA LTDA;

4.

1.668 cabeças de gado e

5.

Terreno rural denominado FAZENDA DESCOBERTA
.”( PJe ID 55063121, página 38 dos autos do processos n. 0003123-53.2014.814.0065).O negrito é meu.

Segundo consulta feita no Sistema PJe, a demanda está na fase de cumprimento de sentença com almejo de
CLÁUDIA SILVA QUEIROZ
à adjudicação dos direitos possessórios da Fazenda Descoberta.( PJe ID 138281397,páginas 1-3).

Dessarte, a Interlocutória combatida está correta em suspender os efeitos do negócio jurídico formulado entre
KAILAINE FERREIRA DELSANT e
Fredesvindo Queiroz Capuzzo, pois:

A uma. Dos

diretos possessórios da

área rural denominada Fazenda Descoberta, a Agravada detém a meação cujo direito se sobrepõe à

relação jurídica contratual envolvendo Fredesvindo Queiroz Capuzzo e a Agravante.

A duas. O negócio jurídico formulado entre Fredesvindo Queiroz Capuzzo e Kailane Ferreira Del Sant, em tese, detém o escopo de fraudar aquela

constrição, merecendo ser suspenso por preponderar a demanda familiarista sobre a presente.

A três. Necessário delimitar o espaço do local abandonado se da área total, se da meação de Fredesvindo Queiroz Capuzzo, cuja prova depende da cognição exauriente que não se fará em sede do Recurso de Agravo de Instrumento por força da qualidade sumária da cognição.

A quatro. Para que seja declarado o

descumprimento do Contrato de Cessão de Uso e a Extinção do Direito Aquisitivo do Domínio à

perda dos direitos possessórios da área sob enfoque, preciso é que a União assim o declare, algo que inexiste na demanda recursal.

A cinco. A posse mansa, pacífica e ininterrupta,bem como a aquisição de boa-fé por parte de
KAILAINE FERREIRA DELSANT
é objeto de prova a ser feita em 1º Grau Ordinário de Jurisdição dada a imprescindibilidade da cognição exauriente.

A seis. Lapso decadencial a ser provado e conjugado com a prejudicialidade do cumprimento de sentença
nos autos do processo n. 0003123-53.2014.814.0065 e

A sete. A declaração da legalidade
processo de titulação da área rural feita pela Agravante junto ao INCRA depende da participação da União ao debate, medida que far-se-á no Juízo de Piso.

Dessarte, a pretensão perseguida aponta a necessidade de debate probatório a fim de descaracterizar os fundamentos da objurgada, que se manterão irretocáveis ante o acerto jurídico do raciocínio jurídico nele encontrado, o qual não se fará em sede de cognição sumária.

Nessa perspectiva.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. pressupostos. art. 300 do cpc. necessidade de dilação probatória. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, a questão deve ser analisada à luz do artigo 300 do CPC, que trata acerca da antecipação de tutela de urgência, cujos requisitos são: a probabilidade do direito; o perigo de dano; ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.

2. Ao analisar os autos, verifica-se que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória, uma vez que não se verifica de plano a probabilidade do direito.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Acórdão 1955997, 0721718-06.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.)

Ante o exposto, conheço e nego provimento do Recurso de Agravo de Instrumento para manter a decisão combatida em todos os seus moldes, segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 01/04/2025